Tribunal: TJDFT
Processo: 0745563-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745563-69.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: MARIA JOSÉ VEIGA COPERTINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO PRECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO. BENEFÍCIO INICIAL. ISONOMIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 639.138. TEMA 452/STF. DISCRIMINAÇÃO. GÊNERO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. 2. A preliminar de coisa julgada em face de homologação judicial de transação efetuada entre as partes não pode ser acolhida em virtude de a ré não ter se desincumbido do ônus de provar tal assertiva, conforme preceitua o artigo 333, II, do Código de Processo Civil. 3. A novação é uma forma indireta de quitação do débito que substitui a obrigação anterior. Necessário, no entanto, a inequívoca intenção de novar. 4. Não atrai a incidência do prazo decadencial do artigo 178, do Código Civil, o pedido que não busca a anulação do negócio jurídico, mas sua revisão e conformação com a Constituição Federal. 5. Sendo de trato sucessivo a prestação vindicada, somente se encontram prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio precedente à propositura desta ação. 6. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário n. 639.138, consolidando o Tema 452, declarando a inconstitucionalidade da cláusula de previdência complementar que estipula benefício inferior para mulheres no cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, em razão da violação do princípio da isonomia. 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do CC, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não o exerceu no prazo legal de quatro anos; b) artigo 840 do CC, afirmando que a recorrida migrou para o plano REB em 2002 e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras dos planos anteriores. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ e aponta dissenso pretoriano com julgado do TJMS. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do CC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Observa-se, assim, que, na hipótese dos autos, a autora não tem por intuito a substituição do seu atual contrato por outro celebrado anteriormente. Na verdade, a alegação é de inconstitucionalidade de determinada cláusula que promove discriminação entre o benefício pago por homens e mulheres. A situação fática, portanto, é diversa do REsp n. 1.201.529 indicado como precedente pela ré/apelante. Outrossim, o pedido autoral não se funda em vício da vontade, mas na alegação de inconstitucionalidade da disposição contratual, de maneira que o referido artigo do Código Civil não se aplica ao caso concreto. Dessa forma, rejeito a alegada decadência [...] Com relação ao mérito da demanda, defende a apelante que não há tratamento desigual entre homem e mulher quanto ao benefício inicial da previdência complementar, existindo possibilidades iguais para a fruição do benefício nos diversos percentuais a depender, somente, do tempo de contribuição. Argumenta, assim, que não há supressão de direitos, apenas critérios diferentes em relação ao tempo de serviço e percentuais para apuração do benefício. Aduz, ainda, que o motivo de as mulheres se aposentarem com o percentual 70% após 25 anos de contribuição e não 80% decorre da necessidade de prévia constituição de reserva para garantia do benefício. Este tema foi, recentemente, alvo de análise pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 639.138, sob a sistemática da repercussão geral e culminou com a consolidação do Tema 452. Esse julgamento se encerrou em 18.08.2020 e transitou em julgado em 02.10.2021 [...] Dessa forma, a Suprema Corte definiu o mérito da questão, declarando a inconstitucionalidade da cláusula contratual ora em julgamento, de forma que se mostra inócua a alegação de cumprimento das cláusulas contratuais e, ademais, não é possível mais reabrir esta discussão. Com relação à alegação de que se mostra necessária a formação de fonte de custeio e a necessidade de reforma da r. sentença para garanti-la, constata-se que o tema foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal no mesmo processo paradigma acima citado, no voto do Ministro Alexandre de Moraes, que rechaçou a tese. Argumentou o MM. Ministro que, na hipótese dos autos, há verdadeiro condomínio social em que cada participante contribui para o benefício de toda a comunidade. Acrescenta que Lei Complementar n. 109/2001 prevê, ainda, mecanismos para o caso de eventual deficiência de recursos, de forma que o custeio para a satisfação do pagamento do benefício previdenciário de forma isonômica entre homens e mulheres deve ser resolvido por meio das disposições legais aplicáveis [...] matéria tornou a ser questionada pela FUNCEF por meio de embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 639.138, os quais pediam a modulação dos efeitos na decisão da Suprema Corte. No julgamento dos aclaratórios, o Ministro Relator, Edson Fachin, reafirmou as conclusões do Ministro Alexandre de Moraes com relação às fontes de custeio [...] Desta forma, com fundamento no posicionamento do Supremo Tribunal Federal quanto a questão, haja vista que a Lei Complementar n. 109/2001 prevê formas de sanar eventual deficiência de recursos resultante da presente decisão, não se constata violação ao princípio da contributividade ou do artigo 202, da Constituição Federal” (ID. 36919431). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016